Tribunal: STF
Processo: RE 1584642
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Josias Gleria  contra acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 28):

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES - DESACATO - PRELIMINARES - ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E IMPARCIALIDADE DO JULGADOR - REJEIÇÃO - QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ESTATUDO DO DESARMAMENTO - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE. Presentes fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no interior do imóvel, não há que se falar em nulidade de provas por violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. O deferimento de requisição do Ministério Público para instauração de inquérito policial, com o objetivo de apurar a suposta prática de outro crime pelo réu, não constitui fundamento apto a indicar a parcialidade do Julgador. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transitada em julgado para a acusação, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, imperiosa a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da. pretensão punitiva estatal. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a confirmação da condenação. Diante da multirreincidência e dos maus antecedentes do apelante, deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da sanção corpórea, não se revelando viável a aplicação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.” 

Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5º caput, incisos XI e LVI c/c art. 129, inciso I, da Constituição Federal. 
Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar ante a ausência de justa causa para o ingresso dos policiais militares no imóvel.  
Ao final, requer o recorrente 

“a) O recebimento do recurso extraordinário nos termos do art. 102, .III, ‘a’, da CF e art. 1.029 e seguintes do CPC, dentre outras legislações. 
b) A procedência do recurso extraordinário para: 
c) Reconhecer a violação de domicílio, anulando o fato administrativo e estendendo seus efeitos à cadeia probatória nos termos dos art. 5º, XI, da CF e art. 157 e seguintes c/c 240 e seguintes c/c art. 564, IV e absolvê-lo nos termos do art. 386, inciso II, do CPP c/c Tema 280, STF e . RE 603.616/RO. 
d) Reconhecer a vinculação subjetiva do Magistrado Natural para anular todo o processo criminal nos termos do art. 129, I e art. 5º da CF e art. 8.1, do Decreto 678/92, remetendo-se os autos para distribuição e demais atos processuais. 
e) Reconhecer o direito de propriedade previsto no art. 5º, ‘caput’, da CF afim de reformar o acórdão e determinar a restituição dos bens apreendidos nos termos do art. 11 e 118 e seguintes do CPP. f) Alternativamente, sanar lesão ao princípio da proporcionalidade para reconhecer o direito ao regime aberto e pena restritiva de direito em conformidade com o julgamento proferido no HC 135164.” 

Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 28): 

“Da alegada violação de domicílio. A defesa argui preliminar de nulidade das provas produzidas em ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. Não obstante os judiciosos argumentos defensivos, a preliminar deve ser rejeitada. 
Segundo o art. 50, Xl, da Constituição da República (CFRB188), ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém hela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 
A referida garantia individual objetiva assegurar os direitos fundamentais relativos à proteção da vida privada e à intimidade, sendo certo que as exceções taxativamente previstas no mesmo dispositivo constitucional - consentimento do morador; flagrante delito; ocorrência de desastre; para prestar socorro; e, durante o dia, por determinação judicial—, por se tratarem de limitações à garantia erigida ao patamar de cláusula pétrea (ad. 50, XI, c/c art. 60, § 4° , IV, da CRF131188), devem ser interpretadas restritivamente. 
(...) In casu, depreende-se do histórico da ocorrência (fl. 15v) e dos relatos dos policiais militares (fls. 02105 e mídia de fl. 209) que havia informações de que Josias estava envolvido com o grupo criminoso PCC e coordenava a prática do tráfico de drogas em diversos bairros de Uberaba/MO. Realizado o monitoramento do recorrente, este foi visto entrando em sua residência, com evidente nervosismo e com algo volumoso na cintura.  
Diante desse cenário, os policiais entraram no imóvel e lograram êxito em localizar 01 (uma) arma de fogo e 03 (três) munições, escondidas em um fundo falso no armário da cozinha. Foi arrecadada também a quantia de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) e um colar de ouro com pingente. Em busca pessoal, foram encontrados no bolso de Josias R$ 1.703,00 (mil setecentos e três reais). 
Logo, restam evidentes as fundadas razões acerca da situação de flagrante delito, notadamente porque, diante das informações de que Josias comandava o tráfico de drogas na região, antes de adentrarem na casa, os policiais realizaram o monitoramento do acusado, sendo identificada atitude suspeita.
Assim, pode-se concluir que a busca na residência obedeceu aos ditames constitucionais, não havendo que se falar em violação à garantia da inviolabilidade do domicílio.
(...) 
Sob o crivo do contraditório, a testemunha confirmou a localização da arma de fogo, com 03 (três) munições, em um fundo falso no armário da cozinha da residência do recorrente, juntamente com a quantia de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). Salientou que o acusado estava sendo monitorado, visto que havia informações de que ele Comandava o tráfico de drogas em diversos bairros de Uberaba/MO. Ressaltou que, no dia dos fatos, Josias foi visto entrando em sua casa com um volume na cintura, semelhante a uma arma de fogo (midia de fI. 209). 
No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Fábio Cardoso de Oliveira (fl. 02).
Por óbvio, a palavra dos policiais que participam de diligências deve merecer credibilidade e validade, porque se o Estado confere aos seus agentes a atribuição de policiamento ostensivo, não se pode, através da prestação jurisdicional, retirar a boa-fé das informações prestadas acerca da autoria do crime. 
Assim, os depoimentos dos policiais devem ser considerados idôneos e capazes de embasar uma condenação, quando em consonância com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios concretos a infirmar a sua veracidade. “

De início, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Consoante denota-se da transcrição do acórdão recorrido, foram devidamente circunstanciadas razões bastantes para as diligências engendradas. Destarte, qualquer conclusão contrária à regularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente